Tribunal: TJES
Processo: 5006977-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006977-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN SILVA ALVES e outros

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006977-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN SILVA ALVES
PACIENTE: CARMINDO GOMES JUNIOR

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: RENAN SILVA ALVES - ES22698-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REFLEXOS NA EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena definitiva de 2 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, e 3 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (três vezes) e art. 147, §1º, do Código Penal (três vezes). O impetrante postula a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória, alegando ausência dos requisitos autorizadores, existência de manifestação ministerial favorável à soltura em audiência e prejuízos gerados na execução penal em virtude da expedição de guia de recolhimento provisória e da consequente unificação das penas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória; (ii) saber se o magistrado está vinculado à manifestação ministerial oral favorável à revogação da prisão; e (iii) saber se a expedição de guia de recolhimento provisória e a subsequente unificação das penas configuram constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. A periculosidade do paciente resta evidenciada pelo reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e pela reiteração de ameaças proferidas, inclusive na presença das filhas menores, cenário que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

4. O parecer oral do representante do Ministério Público, manifestando-se pela revogação da prisão preventiva durante a audiência de instrução e julgamento, não vincula o juiz da causa, o qual atua sob a égide do princípio do livre convencimento motivado ao analisar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

5. Consoante entendimento pacífico da jurisprudência, não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu reincidente que permaneceu validamente segregado durante toda a instrução criminal, sobretudo quando inalterados os motivos ensejadores da custódia e fixado o regime semiaberto.

6. O habeas corpus não se revela a via adequada para a rediscussão de questões eminentemente executórias, como cálculos de penas, unificação e marcos de progressão, matérias que exigem dilação probatória e recurso próprio. Ademais, a unificação de penas não configura ilegalidade, mas imperativo decorrente do art. 111 da Lei de Execução Penal, sendo a alteração do regime para o semiaberto uma consequência lógica do somatório da nova condenação com a sanção que já estava em curso.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

CARMINDO GOMES JUNIOR
contra suposto ato coator do J
uízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
19467188
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19607955
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19833649
, por intermédio da Procuradora
Carla Stein
opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006977-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENAN SILVA ALVES
PACIENTE: CARMINDO GOMES JUNIOR

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) PACIENTE: RENAN SILVA ALVES - ES22698-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

CARMINDO GOMES JUNIOR
contra suposto ato coator do J
uízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Consta da inicial que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal nº 5013732-57.2025.8.08.0011, à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória.

Argumenta que a manutenção da prisão, seguida da expedição de guia de execução provisória, prejudicou o paciente na esfera da execução penal, uma vez que gerou a unificação das penas com condenação pretérita, retirando-o do regime aberto e fixando o regime semiaberto, para o cumprimento da reprimenda unificada (05 anos, 05 meses e 24 dias de reclusão).

Alega ainda que o Ministério Público pugnou pela revogação da prisão preventiva e que não subsistem os requisitos do art. 312 do CPP.

Requer, a suspensão dos efeitos da decisão que manteve a prisão cautelar e a expedição de ofício ao Juízo da Execução, para readequação da situação executória do paciente, com a posterior concessão definitiva da ordem.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Habeas Corpus. No mérito, contudo, antecipo que não assiste razão à defesa, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via estreita.

1. Da Fundamentação da Prisão Preventiva e o Risco à Ordem Pública

A defesa alega ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para a manutenção da prisão cautelar, valendo-se do depoimento da vítima, que teria classificado o paciente como um "bom pai e pessoa de convívio adequado" quando fora do contexto do uso de drogas.

Contudo, a realidade que se extrai dos autos revela um cenário de gravidade concreta.

O paciente, mesmo ciente das medidas protetivas impostas pelo Judiciário em favor de sua ex-companheira, descumpriu-as reiteradamente nos dias 24, 25 e 27 de julho de 2025.

O acervo probatório demonstra que ele enviou mensagens ameaçadoras afirmando que "acabaria com a vida dele, mas com a da vítima também", e compareceu à residência desta, proferindo ameaças na presença das filhas menores.

O fato de a agressividade do paciente estar supostamente vinculada ao uso de entorpecentes não afasta a periculosidade concreta de sua conduta, ao revés, evidencia a imprevisibilidade de suas ações e a vulnerabilidade da ofendida.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a vítima declarou possuir temor real caso o paciente volte a utilizar drogas, relatando inclusive agressões pretéritas por este mesmo motivo.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva é medida imperiosa para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psicológica da vítima, revelando-se insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) ante a reiteração do descumprimento de ordens judiciais anteriores.

2. Da Vinculação ao Parecer Oral do Ministério Público

No tocante ao argumento de que o representante do Ministério Público, em audiência, manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão, é cediço que tal manifestação não vincula o Magistrado.

No sistema processual penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado.

Compete exclusivamente ao Juiz da causa avaliar a efetiva necessidade da medida constritiva, à luz dos elementos fáticos do processo.

Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão do Juiz que, de forma fundamentada e divergindo do pleito ministerial, entende pela manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando este permaneceu legitimamente preso durante toda a instrução criminal, sobretudo quando os motivos ensejadores da custódia cautelar permanecem inalterados.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente ostenta a condição de reincidente e teve contra si fixado o regime inicial semiaberto.

Tendo o processo tramitado com o réu segregado, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça o
fumus comissi delicti
, não havendo flagrante ilegalidade na negativa do apelo em liberdade.

4. Dos Alegados Prejuízos na Execução Penal

Por derradeiro, o impetrante insurge-se contra os reflexos que a expedição da guia de execução provisória gerou na situação executória do paciente.

Alega que a negativa de recorrer em liberdade acarretou a unificação das penas, interrompendo o cumprimento de pena anterior em regime aberto e submetendo-o a um cenário mais gravoso (semiaberto).

Neste ponto, a via do
Habeas Corpus
revela-se inadequada.

O remédio heroico é caracterizado por sua via estreita e cognição sumária, não comportando a dilação probatória necessária para o recálculo de penas, revisão de marcos temporais de progressão ou debates complexos atinentes à unificação.

Qualquer irresignação acerca dos cálculos executórios deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, por meio do recurso próprio (Agravo em Execução).

Ademais, calha ressaltar que a unificação de penas não é uma "punição indevida" resultante da prisão preventiva, mas sim um imperativo legal.

O artigo 111 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) determina claramente que, sobrevindo condenação no curso da execução, as penas serão somadas para a determinação do regime prisional.

Sendo o paciente reincidente, e diante do novo
quantum
de pena resultante da soma, a regressão cautelar para o regime semiaberto é medida que se impõe por força de Lei, não configurando, sob qualquer ângulo, constrangimento ilegal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por não vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato judicial impugnado, CONHEÇO da impetração para, no mérito, DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)